Tribunal: TJDFT
Processo: 0000538-38.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0000538-38.2012.8.07.0018 AGRAVANTE: ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao apelo extraordinário interpostos por ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 34533649 – p. 17/21), situação que ensejou, respectivamente, o manejo de agravo à Corte Superior de Justiça e de agravo interno direcionado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 34533652 – p. 33/44) e, contra tal decisão, a então agravante ajuizou reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal (Rcl 31.642). Em sequência, o Ministro Relator Dias Toffoli julgou “parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que o Tribunal de origem profira nova decisão, como de direito” (ID 34533653 – p. 75/81). Diante de tal circunstância, passo ao novo exame do agravo interno de ID 34533649 (p. 23/31) e ID 34533650 (p. 1/6). Trata-se de agravo interno aviado por ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão desta Presidência (ID 34533649 – p. 17/21) que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão vergastado com os Temas 146, 339 e 660, todos do STF (RE 576.321, AI 791.292 e ARE 748.371). Sustenta, em suma, que o AI 791.292 e o ARE 748.371 não se ajustam ao feito em tela, pois o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal configura denegação total de jurisdição sob a ótica constitucional, e não ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa à luz da legislação infraconstitucional. Pontua, quanto ao RE 576.321, que o Tema 146 não se amolda à causa, pois aqui se discute exclusivamente a inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa de limpeza pública decorrente do desprezo da mensuração da produção individual do lixo em cada imóvel e da correspondente fruição individual do serviço público, situação que ofende a natureza sinalagmática e contraprestacional das taxas. Contrarrazões ID 34533651 (p. 13/23). Em detida análise dos autos, verifica-se que, não obstante a negativa de seguimento do apelo extremo com fulcro nos Temas 146, 339 e 660 da Corte Suprema, o caso concreto ora apreciado dissocia-se dos assuntos sedimentados nos citados precedentes, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 34533649 (p. 17/21) apenas no tocante ao recurso extraordinário e passo à sua análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 34533640 – p. 149/156): PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. STJ. TAXA DE LIMPEZA URBANA (TLP). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI No 6.945/8. BASE DE CÁLCULO. 1. Analisa-se outra vez os embargos de declaração, em observância à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em EDcl no Agravo em Recurso Especial interposto pela requerente, de modo a sanar os supostos vícios. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal, ressaltando aspectos relacionados à divisibilidade e especificidade, proclamou a constitucionalidade da taxa de limpeza pública, reconhecendo a relação desse tributo com o artigo 145, II, da Constituição Federal de 1988. 3. Segundo súmula vinculante no 29 do STF, "é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra". 4. Rejeitam-se os embargos de declaração quando o embargante não demonstra a existência de nenhum vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso XXXV, 93, inciso IX, 145, inciso II, e 150, incisos I e II, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a turma julgadora negou prestação jurisdicional, uma vez que deixou de se debruçar sobre a tese referente à inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa de limpeza pública, decorrente do desprezo da mensuração da produção individual do lixo em cada imóvel e da correspondente fruição individual. Acrescenta que o acórdão guerreado ignorou por completo o direito perseguido nesta demanda para tratar de temas estranhos ao pedido, não obstante o STJ tenha reconhecido expressamente a omissão e anulado acórdão anterior por ocasião do julgamento do AREsp 856.344/DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extremo merece ser admitido acerca da aventada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, 93, inciso IX, 145, inciso II, e 150, incisos I e II, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que a parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria ventilada na causa. Desse modo, estando a questão constitucional de que trata o inconformismo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do recurso ao crivo da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031